Tribunal: TJPA
Processo: 0807040-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807040-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: TEKXNIVALDO DOS SANTOS GUIMARÃES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS SEVERO QUE O PERMITIDO

– DESCABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO FORA CONDENADO PELO PRIVILÉGIO DO §4 DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado a 06 (seis) anos de reclusão pelo delito de tráfico de drogas
.

2
.

O impetrante assevera que o paciente possui direito à progressão para o regime aberto, em razão de ter cumprido 01 (um) e 26 (vinte e seis) dias de sua pena, o que, como bem apontado pela Douta Procuradoria, não merece prosperar.

3
. Examinados os autos, constatou-se que o paciente fora condenado nos termos do caput do art. 33 da Lei de Tóxicos, não incidindo, deste modo, a o privilégio previsto no § 4º do aludido artigo, necessitando cumprir 2/5 da pena que lhe fora imposta (seis anos de reclusão).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Tekxnivaldo dos Santos Guimarães.

Impetrante:
José Maria de Oliveira Filho
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0807040-38.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

José Maria de Oliveira Filho
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Tekxnivaldo dos Santos Guimarães
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o
paciente foi cerceado de sua liberdade em 14/06/2020, momento em que cumpriu os requisitos para progressão de regime, ao ser mantido preso em regime semiaberto por supostamente ter praticado o crime de Tráfico de drogas de caráter hediondez, encontrando-se, atualmente na COLONIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL - CPASI.

Assevera que o Paciente foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos por tráfico privilegiado, da qual até a presente data cumpriu 1ª 0m26d.

Alega ilegalidade em cumprimento de pena em regime mais severo que o permitido.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em decorrência de progressão ao regime aberto.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3328958
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3376850, nos
seguintes termos (sic)
:

“
O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para análise do pedido de saída temporária.

Em 20.01.2020a Defesa do paciente protocolou pedido de saída temporária, no entanto, não instruiu o pedido com Certidão Carcerária (mov. 15.1). Na data de 20.02.2020, foi solicitado à SEAP o encaminhamento da certidão carcerária para aferição do comportamento carcerário do custodiado.

Até a presente data a SEAP não encaminhou a certidão carcerária, possivelmente em razão das circunstâncias excepcionalíssimas provocadas pela pandemia do covid19, assim como a Defesa não fez aportar nos autos.

Em função da necessidade de contenção da disseminação da pandemia no interior do cárcere, restou determinado por este juízo a suspensão das saídas temporárias, inexistindo, por isso, prejuízo relativo ao retardo da análise do referido benefício.

Por fim, importante esclarecer que este Juízo entende que os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação, porém necessitam de certidão carcerária atualizada para decisão, tendo este juízo feito a solicitação da certidão atualizada, estando no aguardo para remessa ao Órgão Ministerial para manifestação e posterior apreciação, não existindo, portanto, qualquer constrangimento ilegal.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3383697) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ilegalidade em cumprimento de pena em regime mais severo que o permitido.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o ventilado constrangimento ilegal.

O impetrante assevera que o paciente possui direito à progressão para o regime aberto, em razão de ter cumprido 01 (um) e 26 (vinte e seis) dias de sua pena, o que, como bem apontado pela Douta Procuradoria, não merece prosperar.

Do detido exame dos autos, constata-se que o paciente fora condenado nos termos do caput do art. 33 da Lei de Tóxicos, não incidindo, deste modo, a o privilégio previsto no § 4º do aludido artigo, necessitando cumprir 2/5 da pena que lhe fora imposta (seis anos de reclusão).

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO E DE PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDOS. INCONFORMISMO DEFENSIVO. Inicialmente, quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena aplicado ao réu nos autos da ação de n.º 007/2.14.0002565-2, necessário destacar que a imposição de regime inicial fechado restou determinada na sentença condenatória e, após, ratificada neste grau de jurisdição (apelação n.º 70073877722), inexistindo qualquer possibilidade de ora ser alterada, já que não se está diante de lei posterior mais benéfica ao réu, devendo ser respeitada a coisa julgada. Precedente. Passo, portanto, ao enfrentamento do pleito de retificação da guia de execução penal do réu, objetivando a concessão de progressão de regime.
No ponto, destaco que desarrazoada, igualmente, a pretensão defensiva

de que seja afastada a hediondez do delito de tráfico de drogas, já que

privilegiado, uma vez que, da leitura atenta da sentença condenatória

prolatada em desfavor do réu (bem como do acórdão confirmatório da

condenação
–
fl. 163), pode-se perceber que o réu foi, em verdade,

condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de

Drogas (além do delito previsto no artigo 35 do mesmo diploma legal),

não tendo sido reconhecida em seu favor a incidência da privilegiadora prevista no §4º, do referido artigo. Assim, não há como sequer cogitar o

afastamento do caráter hediondo do tráfico de drogas praticado, uma vez que não restou reconhecida a incidência da privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Isso porque, o posicionamento adotado pela Suprema Corte, quando do referido julgamento do Habeas Corpus de n.º 118.533/MS, diz respeito apenas ao afastamento da hediondez do delito de tráfico privilegiado, e não daquele previsto no caput do artigo 33, da Lei de Drogas. Em se tratando do delito de tráfico de drogas previsto no caput do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06,inexistindo quaisquer dúvidas quanto ao caráter hediondo deste delito, devem ser aplicadas as disposições previstas na Lei de Crimes Hediondos (Lei n.º 8.072/90). A referida lei, no que diz com a progressão de regime, determina, em seu artigo 2º, §2º, que a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo (crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo), dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. Em sendo assim, não há qualquer reparo a ser feito na guia de execução penal do réu, muito menos quanto ao ponto em que exigido o cumprimento de 2/5 da pena pelo delito de tráfico de drogas e 1/6 pelo delito de associação para o tráfico de drogas, sendo irretocável a decisão ora atacada. Mantidas as frações de cumprimento de pena exigidas, não há que se falar em progressão do apenado ao regime semiaberto, já que o mesmo somente irá adimplir o requisito objetivo exigido para tanto em 05JUN2021
. Voto vencido.

AGRAVO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo, Nº 70080462369, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 28-03-2019).

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 04 de agosto,

de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020